Tribunal: TJMT
Processo: 1008843-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIMONE WERNECK DA SILVA AZEVEDO - CPF: 307.299.042-53 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA. COBRANÇA E BLOQUEIO DEVIDOS
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Alega a Reclamante que é consumidora dos serviços prestados pela empresa requerida - TV, internet e telefone -, sempre pagando corretamente suas faturas, no entanto, foi surpreendida em
19/08/2019
,

com o bloqueio dos serviços indevidamente.

2.

Em defesa a recorrente alega que, a autora anexou comprovante somente referente a fatura com vencimento em 05/08/2019, no valor de R$ 324,93 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos),
mês de referência JUNHO 2019
, não tendo comprovado o pagamento da fatura referente ao mês JULHO 2019.

3.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos, e condenou a reclamada
a restituir a reclamante, o valor de R$ 1.825,18 (um mil, oitocentos e

vinte
e cinco reais e dezoito centavos e
danos morais, em
R$
2.000,00 (dois mil reais).

4.

Demonstrado que, a parte autora contestou a fatura de junho de 2019, desta feita, a data de pagamento foi alterada para 05/08/2019 (id. 62346974), porém a fatura do mês seguinte (referência JULHO 2019), não foi anexada pela autora, somente comprovante de pagamento do parcelamento (feito posteriormente), e fatura referente a agosto 2019 (id. 62346951), não comprovando a quitação na data correta, portanto, de
rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

5.

Destarte, não se verificando a existência de qualquer irregularidade na cobrança praticada pela recorrente, não há se falar em danos passíveis de reparação, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida que de rigor se impõe.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e provido.

8.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e condenou a reclamada a restituir a reclamante, o valor de R$ 1.825,18 (um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos e danos morais, em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões,
a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021